Tribunal: TJDFT
Processo: 0007190-37.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. RELIGIÃO. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. PENA CORPORAL REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 1.1. Para a caracterização do delito, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado que as rés agiram de forma livre e consciente com a vontade de ofender as vítimas em virtude de sua religião, movidas por sentimento discriminatório. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva dos ofendidos, deve o infrator responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
2. Embora tenha sido concedido ao Juízo certa discricionariedade quanto aos limites de aumento na segunda fase da dosimetria da pena, porquanto o Código Penal deixou de estabelecer critério fixo para esta etapa, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta a fração paradigma de aumento de pena em 1/6 para cada agravante considerada no caso concreto. 2.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao incremento da expiação, fundamentando sua decisão, o que não ocorreu na hipótese vertente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.